Tribunal: TJMT
Processo: 1035553-42.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035553-42.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CRISTINA DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 068.549.331-88 (RECORRIDO), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRENTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA.

Re
curso Inominado nº
1035553-42.2022.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: OI S.A.

Recorrida: ANA CRISTINA DE OLIVEIRA GOMES.

Data do Julgamento:
25/11/2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
PARTE RECLAMADA QUE NÃO DEMONSTRA CABALMENTE A CONTRATAÇÃO

- TELAS UNILATERAIS -
INCAPACIDADE PROBATÓRIA
-
INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe à requerida comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

2.

As
telas
sistêmicas apesar de utilizadas para comprovar a contratação do serviço em algumas situações, não são suficientes para reconhecer a efetiva contratação por parte do consumidor, mormente quando não apresenta faturas enviadas para o endereço do recorrido.

3.

Assim, se a consumidora alega a inexistência de relação contratual com a requerida e, consequentemente, a inexistência de débito que legitime a negativação, cabe à reclamada o ônus de comprovar a legitimidade da restrição noticiada na inicial, o que não veio aos autos.

4.

Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito, e levando em consideração que a reclamante possui negativação posterior.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

8.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2022